Tribunal: TJMT
Processo: 1014978-29.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014978-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELIR ALVES DA SILVA - CPF: 171.851.061-68 (APELANTE), CLOVIS LUCIO DANTAS - CPF: 474.397.691-04 (ADVOGADO), LUCIO MAURO DANTAS - CPF: 469.218.001-30 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO À SAÚDE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO –
REQUERIDO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
PIRFENIDONA 267 MG

– VIABILIDADE – DIAGNÓSTICO DE
FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA –
PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS CUMULATIVOS VERSADOS NO TEMA Nº 106 DO STJ – MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO DE ALTO CUSTO COMPROVADA POR MÉDICO ESPECIALISTA – REGISTRO NA ANVISA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA VERIFICADA – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) –
RECURSO PROVIDO
.

Devidamente comprovados os requisitos cumulativos versados no Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se plausível o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado em atos normativos do SUS pelo Poder Público em prol da apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Nelir Alves da Silva
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer originária, movida em face do
Estado de Mato Grosso
, revogou a tutela provisória de urgência dantes concedida e julgou improcedente o pedido constante da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que o juízo singular não agiu com acerto, na medida em que, para além da hipossuficiência financeira para aquisição da medicação de alto custo (
pirfenidona 267 mg
), resta demonstrada a necessidade de obtenção do fármaco, a ausência de outro tratamento efetivo constante na lista do Sistema Único de Saúde (SUS) e o seu delicado estado de saúde em razão da doença agressiva e rara que lhe acomete (CID J 84.1 –
Fibrose Pulmonar
).

Na espécie, invocando o quanto deliberado no Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça, aponta que foram preenchidos os três requisitos estabelecidos para o fornecimento de medicamento não disponibilizado pelo SUS, visto que
“há nos autos comprovação de que a apelante é portadora de fibrose pulmonar idiopática (FPI), se trata de idosa (76 anos), hipossuficiente na forma da lei (aposentada), devendo ser ressaltado que o tratamento para a doença a qual a requerente é portadora é de elevado custo. Outrossim, há laudo médico comprovando a necessidade do medicamento e comprovação de que a medicação foi aprovada pela ANVISA. Além disso, consta indeferimento de requerimento administrativo”
.

Em razão disso, assevera que
“não pode o Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, interferindo em um diagnóstico que é essencialmente técnico, devendo ser salientado que há nos autos relatório médico afirmando sobre a necessidade desta medicação para tratamento para fibrose pulmonar idiopática”
.

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e seja viabilizado o fornecimento da medicação
pirfenidona 267 mg
no período médico necessário. Por fim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais incidentes na hipótese.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
Nelir Alves da Silva
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer originária, movida em face do
Estado de Mato Grosso
, revogou a tutela provisória de urgência dantes concedida e julgou improcedente o pedido constante da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em saber se assiste a recorrente o direito ao fornecimento do medicamento
pirfenidona 267 mg
no período médico necessário para viabilizar o tratamento da doença que lhe acomete (CID J 84.1 –
Fibrose Pulmonar
).

Conforme é sabido,
o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal e art. 7º da Lei nº 8.080/90).

Por seu turno, q
uando se tratar de medicamentos/insumos não incorporados nos atos normativos do SUS, definiu o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do
Tema Repetitivo nº 106 (REsp nº 1657156/RJ)
, que referida concessão exige a presença
cumulativa
dos seguintes requisitos:
i) comprovação, por meio de laudo médico fundamento e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) inexistência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Na ocasião, modularam-se os efeitos do recurso repetitivo, de modo que a cumulatividade dos requisitos supracitados passou a ser exigida somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, na data de
04.05.2018
.

Em detida análise dos elementos coligidos, verifica-se que a presente ação originária foi distribuída em
30.05.2018
, a reclamar, pois, para a concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, a verificação da presença
cumulativa
dos requisitos ora definidos.

Pois bem. Em exame, constata-se que a apelante, atualmente com 77 (setenta e sete) anos de idade, apresenta o diagnóstico de
Fibrose Pulmonar Idiopática
(CID J 84.1), necessitando iniciar o tratamento com a medicação
Pirfenidona 267 mg
, consoante se extrai dos expedientes médicos
elaborados pela médica especialista que acompanha a paciente [Dra. Solange de Morais Montanha – pneumologista – CRM-MT 3.523 (ids. 109635510 e 109635549)].

A propósito, extrai-se do relatório médico aglutinado aos autos, datado de 13.05.2019, a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento em estima e a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS na espécie (id. 109635549):

“A paciente acima tem 74 anos, está em acompanhamento médico por Fibrose Pulmonar idiopática e necessita iniciar tratamento com pirfenidona. Outra medicação disponível no Brasil é o nintedanibe.
Ambas são de alto custo e não há disponível no SUS. São as únicas opções disponíveis no Brasil para tratamento da sua doença que é grave e incapacitante.

(...)

Pirfenidona e Nintedanibe são as únicas drogas até o momento que mostraram eficácia no tratamento da FPI.

A Pirfenidona deve ser tomada nas doses de 1 cápsula de 267mg, via oral, a cada 8 h por uma semana. Na segunda semana, a dose aumenta para 2 cápsulas a cada 8 h e, a partir do décimo quinto dia, passa para 3 cápsulas a cada 8h.”
(
sic
)

Por sua vez, conquanto o parecer do NAT acostado ao id. 109632003 (pp. 01-03) informe que o medicamento em apreço não é contemplado pelo SUS e que a CONITEC não recomenda a sua incorporação para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática no âmbito do SUS, é sabido que o referido fármaco possui o devido registro pela ANVISA.

De outro turno, à luz do holerite da apelante juntado ao id. 109635508 [aposentada pelo Estado de Mato Grosso – renda média mensal em 2018 no valor líquido de R$ 1.330,84 (um mil, trezentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos)], do fato de que se encontra assistida pela Defensoria Pública do Estado e de que cada caixa do medicamento apresenta um custo estimado de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) (id. 109635512, pp. 01-02), afigura-se nítido que a recorrente não apresenta condições financeiras para custear o tratamento prescrito.

Assim, a despeito da negativa administrativa para o fornecimento do fármaco (id. 109635511, p. 06),
vislumbra-se que não há dúvidas acerca do fragilizado estado de saúde da apelante, da necessidade de fazer o uso do medicamento no período médico indicado
e de que
não possui condições financeiras para arcar com o tratamento prescrito,
não se perdendo de vista, ainda, que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor medicamento visando à cura da paciente.

Assim, diversamente da conclusão lançada na sentença, compreendo, a partir do exame dos autos, que restam preenchidos os requisitos cumulativos versados no Tema nº 106 do STJ, a autorizar que a apelante possa obter o fornecimento do medicamento de alto custo ora solicitado, que deverá ser disponibilizado pelo apelado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –

FORNECIMEMNTO DO MEDICAMENTO PIRFENIDONA 267 MG – DIAGNOSTICO DE PNEUMONITE DE HIPERSENSIBILIDADE CRÔNICA, FIBRÓTICA PROGRESSIVA – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS – DIRECIONA AO ESTADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO-

APLICABILIDADE DO TEMA 793 STF - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Quando se tratar de medicamento/insumo não incorporado nos atos normativos do SUS, há a necessidade de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, nos moldes estabelecidos pelo tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, presente a cumulação dos requisitos fixados, constitui obrigação do poder público o fornecimento do fármaco ao paciente.

(N.U 1003077-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)”

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA – INDICAÇÃO MÉDICA DOS FÁRMACOS PIRFENIDONA 267MG E NINTEDANIBE 150MG – MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS – REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da CF). Todavia, por se tratar de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, se faz necessária a comprovação dos requisitos cumulativos do tema 106 do STJ.

Assim, verifico que preenchidos todos os requisitos para o fornecimento dos insumos, veja-se: a) os insumos se mostram realmente necessários para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática, b) estão devidamente registrados na ANVISA e c) há comprovação de que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o tratamento prescrito.

(N.U 1021524-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)”

À luz de tais considerações,
dou provimento
ao recurso interposto por
Nelir Alves da Silva
para reformar a decisão recorrida e determinar que o
Estado de Mato Grosso
providencie o fornecimento do medicamento
pirfenidona 267 mg
no período médico necessário.

Deixo de fixar os honorários advocatícios por tratar de apelante assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022